Tribunal: TJDFT
Processo: 0015562-55.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DUPLICATAS. FALTA DE INDICAÇÃO DO TERMO FINAL DA SUSPENSÃO DA MARCHA PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE PROCEDIMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. INÉRCIA DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar a ausência de indicação do termo final do prazo de suspensão da marcha processual. 1.1. Examina-se também se houve, ou não, o transcurso do prazo de prescrição intercorrente em relação à pretensão à satisfação ao crédito, exercida pela credora.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência concernente ao REsp no. 1.604.412-SC, concluiu pela desnecessidade da prévia intimação do credor para dar andamento ao curso da marcha processual. 2.1. Não é necessária a intimação da credora para dar impulso à marcha processual depois do encerramento do prazo suspensivo determinado pelo Juízo singular. 2.2. Houve a publicação da decisão proferida pelo Juízo de origem a respeito da suspensão da marcha do processo por um ano, o que é suficiente para que a parte tome ciência a respeito do transcurso do prazo suspensivo. 2.3. Não pode ser acolhido o alegado erro de procedimento.
3. Encerra-se a suspensão do prazo referente à prescrição intercorrente 1 (um) ano após o fim da suspensão do curso da execução prevista, nos termos do que preveem as regras previstas no art. 921, § 1o e no art. 921, § 4o, ambos do Código de Processo Civil.
4. Na hipótese dos autos verifica-se que a dívida exequenda está consubstanciada em duplicatas, aplicando-se à hipótese, portanto, o prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos da regra prevista art. 18, inc. I, da Lei no 5.474/1968. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.
5. Do mês de dezembro de 2019 ao mês de junho de 2023 a credora não demonstrou qualquer esforço na persecução patrimonial, tendo se mantido inerte.
6. O transcurso do prazo da prescrição intercorrente foi, assim, corretamente declarado pelo Juízo singular.
7. Recurso conhecido e desprovido.